Tribunal: TJMT
Processo: 1027987-92.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027987-92.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO JAMAL PEREIRA - CPF: 083.278.258-01 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ORIGAMI BUFFET LTDA - CNPJ: 09.156.006/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), IANDRA MARA RIBEIRO - CPF: 616.001.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS A CITAÇÃO POR HORA CERTA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AOS CORRÉUS CITADOS POR AR – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 72 DO CPC – MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA PRINCIPAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE SE ESTENDE AOS FIADORES – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inexistência de intimação específica do advogado após a citação por hora certa não configura nulidade quando o patrono se encontra devidamente habilitado no processo e não demonstra prejuízo concreto, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, CPC) e a regra do
pas de nullité sans grief
.

A nomeação de curador especial somente se admite nas hipóteses taxativas do art. 72 do CPC, não se estendendo aos réus citados pessoalmente por aviso de recebimento, cuja revelia decorreu de inércia e não de vício procedimental, sendo inviável a ampliação analógica do dispositivo.

A citação regular da devedora principal, interrompe a prescrição em relação ao fiador, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil, ante a solidariedade da fiança prestada com renúncia ao benefício de ordem.

O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito e planilha de evolução, constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme inteligência da Súmula 247 do STJ, não sendo exigível a juntada de extratos bancários para sua constituição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027987-92.2017.8.11.0041

APELANTE: FLÁVIO JAMAL PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO JAMAL PEREIRA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1027987-92.2017.8.11.0041, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus — Origami Buffet Ltda-ME, Iandra Mara Ribeiro e o apelante — ao pagamento do valor de R$126.676,57 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente ao contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº 349.909.897, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Registrou, ainda, que os réus Origami Buffet Ltda.-ME e Iandra Mara Ribeiro foram citados por Aviso de Recebimento e permaneceram inertes, e que o apelante foi citado por hora certa, sem apresentação de defesa, razão pela qual decretou-se à revelia.

A sentença observou, por fim, que o procurador do apelante já se encontrava cadastrado nos autos, motivo pelo qual considerou o réu regularmente cientificado dos atos processuais, afastando a necessidade de curadoria especial.

O apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, afirmando enfrentar dificuldades financeiras que lhe impedem de arcar com custas e despesas processuais, invocando os arts. 98 e 99 do CPC, sobretudo o §3º, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural.

Em sede preliminar, alega nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação de seu advogado constituído para apresentar defesa quando da citação por hora certa.

Afirma que, embora regularmente habilitado desde 2019 (Ids. 20889823 e 20890201), jamais foi intimado após a citação ficta para exercer o contraditório, destacando que a única intimação endereçada ao patrono ocorreu em março de 2022, antes da citação por hora certa, e limitada ao fornecimento do endereço do réu.

Sustenta, assim, cerceamento de defesa, violação dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, do art. 272, §2º, do CPC, e dos arts. 252 a 254 do CPC, bem como afronta à jurisprudência pacífica do STJ sobre a obrigatoriedade de curadoria especial em caso de citação por hora certa quando não há defesa técnica.

Em outra preliminar, sustenta nulidade pela ausência de nomeação de curador especial aos corréus Origami Buffet Ltda.-ME e Iandra Mara Ribeiro, que foram citados por AR e permaneceram inertes.

Afirma que, embora a hipótese não se enquadre literalmente no art. 72, II, do CPC, a situação concreta recomenda a extensão do instituto, por analogia, como forma de garantir o contraditório mínimo e evitar condenação de litisconsortes passivos totalmente indefesos. Sinaliza que a ausência de defesa dos corréus tem repercussão direta sobre a sua própria relação jurídica.

No mérito, sustenta, inicialmente, a ocorrência de prescrição, afirmando que o vencimento do débito ocorreu em 22/02/2016, mas a citação válida somente se consumou em 19/04/2024, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Defende que a retroação do efeito interruptivo à data da propositura da ação somente se aplica quando a demora não decorre de inércia do credor, o que, segundo argumenta, não foi comprovado nos autos.

Cita precedentes do TJMT para reforçar que a citação válida deve ocorrer dentro do prazo prescricional para que haja interrupção.

Em seguida, alega iliquidez do título, argumentando que o demonstrativo de débito apresentado pelo Banco do Brasil é obscuro, não detalha os juros aplicados durante a normalidade contratual, refere-se a taxas médias do BACEN sem explicitação, utiliza “FACP” na inadimplência sem demonstração metodológica e não apresenta extratos bancários que comprovem as amortizações lançadas na planilha.

Sustenta violação ao art. 700 do CPC e ao princípio da boa-fé objetiva, bem como ausência de certeza e liquidez aptas a embasar ação monitória.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para inicialmente reconhecer a nulidade absoluta do processo desde a citação por hora certa, por ausência de intimação do advogado constituído e consequente impossibilidade de apresentação de defesa e ainda, por ausência de nomeação de curador especial aos corréus revéis (Origami Buffet Ltda.-ME e Iandra Mara Ribeiro); caso não acolhida as preliminares, o reconhecimento da prescrição da pretensão do Banco do Brasil, extinguindo-se o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC); o reconhecimento da iliquidez do título, com julgamento de improcedência da ação monitória; ou subsidiariamente, a determinação para que o Banco do Brasil apresente demonstrativo de débito claro, completo e detalhado, com extratos bancários e comprovações das taxas utilizadas (Id. 310593962).

Nas contrarrazões, o apelado Banco do Brasil pugna, inicialmente, pelo não conhecimento da justiça gratuita, afirmando que o apelante não demonstrou hipossuficiência e constituiu advogado particular, o que afasta a alegação de impossibilidade financeira.

Aduz que alegações genéricas não bastam e cita o art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50, além de precedentes do STJ que vedam a concessão do benefício quando não comprovada a necessidade.

Impugna a preliminar de nulidade por ausência de intimação do advogado, sustentando que o patrono do apelante encontrava-se regularmente habilitado e cadastrado no PJe desde 2019, tendo plena ciência dos atos processuais.

Afirma que não houve prejuízo e que o processo foi instruído com documentos suficientes, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

Sustenta que o comparecimento espontâneo supre eventual irregularidade e que a tese carece de demonstração de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Quanto à alegada ausência de curador especial para os corréus, o apelado afirma que a citação deles foi pessoal (AR), não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 72, II, do CPC, que exige citação por edital ou por hora certa.

Argumenta que a revelia decorreu de inércia dos corréus e que não há qualquer vício que contamine a sentença.

No mérito, o apelado argumenta que não há prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo e todas as diligências foram promovidas, sendo a demora na citação decorrente de entraves externos e da morosidade natural do Judiciário, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Por fim, afirma que o demonstrativo de débito é plenamente líquido, estando de acordo com a Súmula 247 do STJ e com a jurisprudência local, sendo suficiente para embasar a ação monitória.

Alega que a planilha demonstra a relação jurídica, o saldo devedor e a evolução do débito, não havendo obscuridade ou necessidade de extratos bancários.

Ao final, o apelado requer o desprovimento integral do recurso, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença de primeiro grau (Id. 310593965).

Oportunizada a juntada de documentos que comprovasse a hipossuficiência alegada, sobreveio a juntada dos documentos de Id. 316419361.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Considero, de início, que assiste razão ao apelante quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, orientação que deve ser interpretada de forma ampliativa, de modo a não restringir o acesso à jurisdição quando demonstrada a fragilidade econômica.

Assim, considerando a declaração firmada pelo recorrente e demais documentos, que denotam a plausibilidade da alegada insuficiência, e ausente prova concreta em sentido contrário,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça.

Examina-se recurso de apelação interposto por
FLÁVIO JAMAL PEREIRA
contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, constituindo título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento do valor devido, com custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o débito.

Compete verificar, em sequência lógica, as preliminares suscitadas e, ultrapassado esse exame, adentrar o mérito recursal.

Prosseguindo-se, analisa-se a preliminar de
nulidade por suposta ausência de intimação do advogado constituído
do apelante após a citação por hora certa.

O recorrente afirma que, apesar de habilitado desde 2019, seu patrono não teria sido intimado dos atos subsequentes à citação por hora certa, o que, segundo a tese defensiva, impediria o exercício da ampla defesa e configuraria violação dos arts. 272, §2º, 252 a 254 e 701 do CPC, além do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição.

Todavia, ao examinar detidamente os autos, constata-se que o advogado do apelante se encontrava regularmente cadastrado no PJe, com endereço eletrônico para recebimento de intimações, circunstância registrada expressamente na sentença.

Conforme se extrai da petição juntada sob Id. 80785029,
o próprio patrono requereu que todas as intimações fossem feitas em seu nome, demonstrando ciência da tramitação processual
.

A tese de ausência de intimação específica não se sustenta diante do princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 282 do CPC, que exige demonstração inequívoca de prejuízo — o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a nulidade processual somente se reconhece quando houver efetivo comprometimento da defesa, não se configurando o vício quando o advogado está regularmente habilitado e não comprova prejuízo concreto.

A alegação defensiva não ultrapassa o plano hipotético e não evidencia cerceamento de defesa.

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

Examina-se, ainda, a preliminar de
nulidade pela não nomeação de curador especial aos corréus
Origami Buffet Ltda.-ME e Iandra Mara Ribeiro.

O apelante sustenta que, apesar da citação por AR dessas partes, deveria ter sido nomeado curador especial por analogia, a fim de preservar sua própria esfera jurídica, na condição de litisconsorte.

Contudo, o art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, é claro ao delimitar que a nomeação de curador especial se aplica apenas ao réu preso revel, ao réu revel citado por edital e ao réu revel citado por hora certa.

Os corréus foram citados pessoalmente por AR (Ids. 310593900 e 310593898), hipótese de citação real e válida, e não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais.

A interpretação ampliativa pretendida pelo recorrente não encontra respaldo jurídico, pois o dispositivo legal é de aplicação excepcional e não admite extensão por analogia.

A revelia decorreu da inércia dos citados, e não de falha estatal, não havendo qualquer nulidade.

Nesse cenário,
rejeita-se
também essa preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao mérito.

A primeira tese recursal refere-se à
prescrição
.

A dívida discutida decorre de contrato de abertura de crédito empresarial, firmado pela sociedade empresária Origami Buffet Ltda.-ME, sendo Iandra Mara Ribeiro e Flávio Jamal Pereira fiadores da obrigação, conforme delimitado na petição inicial e confirmado pelas partes.

A ação monitória foi ajuizada em
06/09/2017,
dentro do prazo prescricional contado a partir do vencimento final do débito em
25/12/2015
(Id. 310592375).

Assim, a controvérsia restringe-se a definir se a citação tardia dos fiadores teria o condão de restaurar o curso do prazo prescricional ou se este foi devidamente interrompido pela citação válida da devedora principal.

Os autos revelam que Origami Buffet Ltda.-ME e Iandra Mara Ribeiro foram regularmente citadas por Aviso de Recebimento, nos Ids. 79197834 e 73694890, conforme reconhecido na própria sentença (Id. 310593954), em
27/11/2021
.

Trata-se de citação pessoal, efetiva e eficaz, que produziu todos os efeitos legais.

A revelia da sociedade empresária decorreu de sua opção pela inércia processual, e não de qualquer deficiência no ato citatório.

Tais elementos são suficientes para afastar a prescrição quanto ao fiador, ora apelante, pois, em contratos bancários, a fiança é prestada, como regra, com renúncia ao benefício de ordem, convertendo o fiador em devedor solidário.

Essa solidariedade ativa e passiva faz incidir, de maneira direta, o art. 204, §1º, do Código Civil, que expressamente dispõe que a interrupção da prescrição “
operada contra um dos devedores solidários envolverá os demais
”.

Os Tribunais pátrios, em reiterados julgados, consolidaram que a citação válida do devedor principal interrompe a prescrição em relação aos fiadores, independentemente de quando estes venham a ser citados.

Assim, qualquer alegação de prescrição baseada exclusivamente na data da citação dos garantidores não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Neste viés:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. FIADORES SOLIDÁRIOS. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO VÁLIDA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição também em relação aos fiadores solidários. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086231020248110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Benefício da gratuidade concedido com efeito ex nunc apenas para isentar a agravante do recolhimento do preparo deste recurso, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC - Execução de título executivo extrajudicial - Exceção de pré-executividade rejeitada - Prescrição - Inocorrência -
Citação de coexecutado, devedor solidário, que interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados - Inteligência do art. 204, § 1º, do CC
- Precedentes - Dificuldades na efetivação da citação que não pode prejudicar o credor (art. 240, § 3º, do CPC e Súmula 106 do STJ)- Diversas diligências na tentativa de citação da codevedora, ora agravante que restaram infrutíferas - Exequente que se fez presente e sempre impulsionou o processo - Malgrado o tempo de tramitação do processo, não houve desídia do credor e tampouco o feito foi suspenso por um ano, nos termos do art . 921 do CPC e das recentes teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Precedentes - Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos acima, e prejudicado o recurso de embargos de declaração.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20475216720248260000 São Paulo, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 02/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

Assim, não há prescrição a ser reconhecida.

Outra tese meritória consiste na alegação de iliquidez do título.

O recorrente sustenta que o demonstrativo de débito seria obscuro, que não haveria detalhamento das taxas de juros aplicadas, que haveria referência a índices sem explicitação e que faltariam os extratos bancários para comprovação das amortizações.

Todavia, a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita suficiente à demonstração da existência da relação jurídica e do inadimplemento, mas não demanda, necessariamente, a apresentação de todos os extratos ou documentos exigidos em execução de título extrajudicial.

O conjunto documental apresentado — contrato e planilha de evolução do débito — é suficiente para embasar a ação, como reconhecido pela Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

Além disso, as contrarrazões demonstram que a planilha contém a evolução da dívida, encargos e saldo final, e o apelante não apresentou impugnação específica que infirmasse os valores ou apontasse incorreções objetivas.

A sentença, ao reconhecer a liquidez do débito, atuou em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM
CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – DÍVIDA LIQUIDA E CERTA
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO VENCIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE DÁ CARÁTER INFRIGENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO NO PRESENTE CASO – RECURSO PROVIDO.
Constatado que no presente caso a Ação Monitória está embasada em contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex tratando-se de dívida liquida e certa
o prazo de prescrição incidente é o constante do artigo 206, § 5º, inciso I do CC sendo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação a contar do vencimento do débito. No presente caso quando do ajuizamento da demanda a prescrição já havia se efetivado, visto que ajuizada após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos em relação a todos os contratos que embasam a monitória.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10072413320228110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

A alegação defensiva, portanto, não se sustenta.

Diante desse panorama, todas as teses recursais — preliminares e de mérito — mostram-se insubsistentes, seja porque desacompanhadas de comprovação mínima, seja porque contrárias ao regime jurídico aplicável ou à jurisprudência consolidada.

Por essas razões, e considerando o conjunto fático-probatório dos autos,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026